Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RAZÕES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO POR MERA DESCRIÇÃO DOS ATOS CONTIDOS NA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da sentença não pode ser conhecido, sobretudo porque se ateve a reproduzir a marcha processual, descrevendo os atos contidos nos autos. Assim, já que não mostrou observância ao Princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada (art. 932, inciso III do CPC), o recurso não merece conhecimento.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.